Tribunal: TJDFT
Processo: 0748839-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748839-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNALICE SILVA MAGALHAES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão (Proc. 0708288-18.2023.8.07.0001 – id 177956103) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu o pedido de levantamento da suspensão do feito após o julgamento do Tema STJ 1.069, por entender necessário aguardar o trânsito em julgado dos respectivos REsps 1.870.834 e 1.872.321. Alega, em suma, que, uma vez publicado o acórdão do precedente qualificado, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada, que prevê a cobertura obrigatória pelos planos de saúde das cirurgias plásticas reparadoras. Requer a concessão de tutela de urgência para prosseguimento do curso processual. 2. O STJ fixou a seguinte tese vinculante para o Tema 1069, cujo acórdão foi publicado em 19/09/23: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Consoante CPC 1040, III, publicado o acórdão paradigma, os processos sobrestados retomarão seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada, independentemente do trânsito em julgado. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do STJ: EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 660 DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO. DESNECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Este Superior Tribunal firmou entendimento de que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo. Precedentes. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Primeira Seção, AgInt na Rcl 39.382, Min. Og Fernandes, julgado em 2021); CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA EM REPETITIVO. D ECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. É desnecessário o trânsito em julgado da tese sufragada por esta Corte Superior de Justiça como condição para que se possa invocá-la como precedente a fundamentar decisões em casos semelhantes. (...). 5. Agravo interno não provido. (3a T., AgInt no REsp 2.048.238, Min. Moura Ribeiro, 2023). Portanto, acha-se configurado o fumus boni juris. Quanto ao periculum in mora, o relatório médico assinala que a agravante apresenta quadro de desequilíbrio psicossocial e necessita do procedimento para reestabelecimento da saúde e qualidade de vida, in verbis (id 150557223 – autos principais): “(...). RELATÓRIO MÉDICO Declaro para os devidos fins que a paciente supracitada foi atendida nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) mastopexia com próteses, (2) lipoescultura, (3) braquioplastia, e (4) cruroplastia, todos de caráter reparador por ser pós- bariátrica. FICHA CLÍNICA - HISTÓRICO Paciente relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 2 anos e 2 meses, com perda ponderal de 52,5 Kg, e já com estabilização do peso. Já realizou cirurgia abdominoplastia, sem intercorrências. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele e lipodistrofias das mamas (ptose mamária), dos membros, típico para pacientes pós-bariátricos. Ao exame: BEG, corada, hidratada Mamas: simétricas, flacidez de pele, ptose bilateraI grau II/III, ausência de polo superior, de consistência bastante liposubstituída, pele com estrias, e CAPs morfologicamente normais. Tronco: lidistrofia difusa em todo o tronco e hipotrofia glútea. Membros superiores e inferiores: flacidez em excesso do envelope cutâneo e lipodistrofia associada. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias visa o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos. (...).” Não se justifica, por conseguinte, que o feito continue suspenso. 3. Defiro a liminar para revogar a decisão de suspensão do processo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator